Tribunal: CARF
Processo: 11624.720113/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720113/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.216 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
WOLFGANG GRAF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA). NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse ecológico
ou como de preservação permanente as áreas declaradas, em caráter geral, por
região local ou nacional, como os situados em APA, mas, sim, apenas as
declaradas, em caráter específico, para determinadas áreas da propriedade
particular. O fato de um imóvel estar localizado em uma APA, por si só, não o
torna, automaticamente, isento de ITR; somente para as áreas de preservação
específicas nela contidas, e desde que cumpridas às demais exigências legais,
se concederá a exclusão tributária.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As APPs são de declaração obrigatória na DITR, porém, para seu
reconhecimento, precisam ser demonstradas por meio de provas hábeis e
idôneas. Havendo pontos obscuros no que se refere a sua comprovação, não se
reconhece a APP.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO
COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
UTILIZAÇÃO DO VTN MÉDIO POR APTIDÃO AGRÍCOLA FORNECIDO
PELA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA.
Deve ser mantido o Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela fiscalização, com
base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), cujo levantamento foi realizado
mediante a utilização dos VTN médios por aptidão agrícola, fornecidos pela
Secretaria Estadual de Agricultura, quando o contribuinte não comprova o
valor fundiário do imóvel e a existência de características particulares
desfavoráveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720113/2011-75
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.216 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720113/2011-75

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração do imposto sobre a propriedade territorial
rural sobre o imóvel “Matrícula 48721”, NIRF 7.662.966-0, tendo em vista:
a) falta de comprovação da área de preservação permanente (APP);
b) falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.

Conforme relatório fiscal (e-fl. 19-21):

O contribuinte foi intimado por via postal em 08 de julho de 2011, a apresentar o
Ato Declaratório Ambiental - ADA (...) documentos tais como Laudo técnico (...),
no caso de existência de áreas de preservação permanente definidas nos termos do
art. 2o do Código Florestal, certidão do órgão público competente, caso o imóvel
ou parte dele estivesse inserido em área declarada como de preservação
permanente
(...)
Em comprovação ao Valor da Terra Nua declarado também foi solicitada a apresentação
de documentos tais como Laudo de avaliação do imóvel
(....)
O contribuinte declara a totalidade do imóvel rural como não tributável, enquadrada
como área de preservação permanente.
Até a presente data, não foi apresentada qualquer manifestação quanto aos
documentos solicitados (...)
No que se refere ao protocolo do Ato Declaratório Ambiental, em consulta à
base de dados referentes aos ADA entregues, não foi verificada a existência de
protocolo efetivado para o imóvel em questão.
O § 1o, art. 17-0, da Lei n° 6.938/81, com redação dada pela Lei n° 10.165/00, dispõe
que a utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(...)
De acordo com a Lei 9.393/96, são consideradas como de Preservação Permanente e
portanto não integram a área tributável dos imóveis rurais, somente as florestas e demais
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.216 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720113/2011-75

tipos de vegetação definidas no artigo 2o do Código Florestal Brasileiro, (...), e as áreas
definidas no artigo 3o do Código florestal
(...)
Considerando o exposto acima, verifica-se que para fruição do benefício de
redução do imposto sobre a propriedade territorial rural, é imprescindível que as
áreas de preservação permanente, tenham sido objeto de ADA, protocolado, no
prazo legal, no IBAMA, além de estarem corretamente caracterizadas e
enquadradas à luz da legislação vigente.
(...)
Até a presente data não foram apresentados os elementos solicitados no Termo de
Intimação que possibilitariam a determinação e apuração do correto
enquadramento de tais áreas.
Dessa forma, devido a não apresentação dos elementos hábeis para comprovação do
declarado, e considerando que o artigo 47 do Decreto n° 4.382/02 dispõe que a DITR
está sujeita a revisão pela Secretaria da Receita Federal, que, se for o caso, pode
exigir do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes necessários
à verificação da autenticidade das informações prestadas, considerando que tais
documentos são peças imprescindíveis sendo solicitados para a comprovação do que foi
informado pelo contribuinte nas declarações relativas aos exercidos objeto da presente
revisão, e tendo em vista o disposto pelos arts. 111, § único, art. 142 e inciso III, art.
149 da Lei n° 5.172/66, foi procedida a glosa das áreas não tributáveis originalmente
declaradas nos exercícios 2007 e 2008, com alteração da área tributável de 0,0 hectares
para 96,4 hectares.
No que se refere ao valor da terra nua declarado, em função da inexistência de
elementos hábeis para comprovação dos valores declarados (...), o mesmo foi arbitrado
considerando as informações sobre preços de terras constantes do Sistema de Preços de
Terra (...) Com base nestes dados, o valor adotado para fins de retificação foi de R$
1.900,00/hectare (valor para terras mistas não mecanizáveis).

Os valores do Sistemas de Preços de Terras (SIPT) constam da e-fl. 13.

Ciência da autuação em 01/09/2011, conforme aviso de recebimento (AR e-fl.
25).

Impugnação (e-fls. 27-29) na qual o contribuinte alega que
 Tem apenas parte ideal de 24,2 ha dentro de um imóvel de 96,4 ha;
 O imóvel é objeto de área de proteção ambiental (APA – Guaratuba), não
sendo possível qualquer produção agrícola;
 O VTN no município não supera o valor de R$ 1.300,00/ha, conforme
informação da SEAB-DERAL do Paraná;
 Há averbação na margem da matrícula;
 O valor informado é o valor venal do imóvel

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 42-54) com a seguinte ementa:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.216 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720113/2011-75

Área de Preservação Permanente - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP está
vinculada à comprovação de sua existência, por meio de laudo técnico específico ou Ato
do Poder Público que assim a tenha declarado, e de sua regularização através do Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA no prazo
regulamentar. A prova de uma não exclui a da outra.
Área de Proteção Ambiental – APA
A exploração em Áreas de Proteção Ambiental - APA tem especial controle pelos
órgãos ambientais. O fato de um imóvel estar localizado em uma APA, por si só, não o
torna, automaticamente, isento de ITR; somente para as áreas de preservação especificas
nela contidas, e desde que cumpridas as demais exigências legais, se concederá a
exclusão tributária, tais como: Áreas de Preservação Permanente - APP, Área de
Interesse Ecológico - AIE reconhecido por Ato do Poder Público, Área de Reserva
Legal - ARL e demais áreas previstas em leis.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município
do imóvel e ao ano base questionado

Ciência do acórdão em 15/03/2013, conforme AR (e-fl. 58)

Recurso voluntário (e-fls. 60-64) apresentado em 08/04/2013, no qual o
contribuinte alega que:
 Tem apenas parte ideal de 24,2 ha dentro de um imóvel de 96,4 ha;
 Não conseguiu fazer a declaração do ADA em tempo hábil;
 O imóvel é objeto de área de proteção ambiental, não sendo possível
qualquer produção agrícola;
 O imóvel é impróprio para agricultura;
 O VTN no município não supera o valor de R$ 1.300,00/ha

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.216 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720113/2011-75

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

APP - Comprovação
A glosa da APP declarada foi assim fundamentada pela autoridade fiscal:
Considerando o exposto acima, verifica-se que para fruição do benefício de redução do
imposto sobre a propriedade territorial rural, é imprescindível que as áreas de
preservação permanente, tenham sido objeto de ADA, protocolado, no prazo legal,
no IBAMA, além de estarem corretamente caracterizadas e enquadradas à luz da
legislação vigente.
(...)
Até a presente data não foram apresentados os elementos solicitados no Termo de
Intimação que possibilitariam a determinação e apuração do correto
enquadramento de tais áreas.
Dessa forma, devido a não apresentação dos elementos hábeis para comprovação
do declarado, e considerando que o artigo 47 do Decreto n° 4.382/02 dispõe que a
DITR está sujeita a revisão pela Secretaria da Receita Federal, que, se for o caso,
pode exigir do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes
necessários à verificação da autenticidade das informações prestadas, considerando
que tais documentos são peças imprescindíveis sendo solicitados para a comprovação
do que foi informado pelo contribuinte nas declarações relativas aos exercidos objeto da
presente revisão, e tendo em vista o disposto pelos arts. 111, § único, art. 142 e inciso
III, art. 149 da Lei n° 5.172/66, foi procedida a glosa das áreas não tributáveis
originalmente declaradas nos exercícios 2007 e 2008, com alteração da área tributável
de 0,0 hectares para 96,4 hectares.

Portanto, dois foram os fundamentos para a glosa da APP: não só a falta de
apresentação do ADA, mas a falta de comprovação da própria área. Também foi esse o
entendimento do julgador a quo:
Resumindo: o Fisco glosou a APP pelo fato de não haver sido atendida a intimação que
solicitava a comprovação da existência e regularização da mesma. Com a impugnação
não foi apresentado nenhum comprovante que possa modificar o resultado do
procedimento fiscal.

O recorrente somente menciona que todo o imóvel está inserido em área de
proteção ambiental. No entanto, o fato de um imóvel estar localizado em uma área de proteção
ambiental não o torna, automaticamente, isento de ITR. Somente para as áreas de preservação
específicas nela contidas, e desde que cumpridas as demais exigências legais, se concederá a
exclusão tributária.
Os documentos apresentados não socorrem o autuado.
A averbação de área de preservação permanente, na matrícula do imóvel (e-fl. 31)
não é suficiente: diferentemente da área de reserva legal - a qual tem sido aplicado o
entendimento de que a averbação têm eficácia constitutiva da isenção -, o direito à exclusão das
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.216 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720113/2011-75

APP da área tributável depende da demonstração de sua existência. E, nesse contexto, há que se
observar que a averbação faz referência a vários imóveis, sem detalhar qual seria a APP da
matrícula 48.721, do imóvel sob exame.
Ainda, a certidão de e-fl. 101 se refere ao imóvel de matrícula 48.723, sem
também discriminar a APP, e o relatório de e-fl. 103 trata somente, de forma genérica de uma
área de 2.234,20 ha, parte da gleba original do imóvel.
Assim, não comprovada a existência da APP, deve ser mantida a glosa.

VTN – Comprovação - SIPT
Em relação ao valor de terra nua, frente ao arbitramento feito pela fiscalização
(R$ 1.900,00/ha), o recorrente se limita a alegar que o VTN no município de Guaratuba não
supera o valor de R$ 1.300,00/ha na classificação de inaproveitáveis. Apresenta tabela (e-fl. 38)
da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB).
De fato, do SIPT consta o seguinte rol de VTN médio/ha conforme a aptidão
agrícola, no ano de 2006:
Aptidão agrícola
VTN médio/ha
Mista (mecanizada – destocada, sem toco, pronta para plantar)
R$ 9.700,00
Mista (mecanizável, que está com vegetação – árvores, capim e etc)
R$ 4.000,00
Mista (não mecanizável, destocada ou não, muito inclinada que impossibilita arar com trator)
R$ 1.900,00
Mista (inaproveitável – não serve para plantar)
R$ 900,00

Tendo em vista os indícios de subavaliação no valor de imóvel e considerando
que o contribuinte não atendeu à intimação para apresentar documentos que comprovassem o
VTN declarado, estava a fiscalização autorizada a utilizar os dados do SIPT, com base no art. 14
da Lei 9.393/1996. A partir de então, competia ao contribuinte, em sua defesa, demonstrar o
VTN específico do imóvel a valor de mercado em 1o de janeiro de 2006 - excluindo os valores
das benfeitorias, culturas, pastagens e florestas, nos termos do art. 10 da Lei 9.393/1996 –,
comprovando as características desfavoráveis do imóvel, como a parcela de terras
inaproveitáveis. Contudo, nenhum documento foi apresentado a esse título, não sendo possível
modificar o VTN lançado com base no SIPT.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.216 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720113/2011-75

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital